Tribunal: TJBA
Processo: 8003114-88.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8003114-88.2024.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003114-88.2024.8.05.0150 APELANTE: CLEITON ROSA SOARES ADVOGADO: BRUNO RODRIGUES PEREIRA TORRES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 311, § 2.º, III, DO CP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E INDÍCIOS VISÍVEIS DE ADULTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE O RÉU NÃO TER REALIZADO A ADULTERAÇÃO DIRETAMENTE. MANUTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Cleiton Rosa Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da comarca de Lauro de Freitas, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2.º, III, do Código Penal), fixando-lhe pena definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, com pena de multa de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes para manter a condenação do Réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 311, § 2.º, III, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, formado por depoimentos de três policiais militares, corrobora integralmente a narrativa acusatória, evidenciando que o Réu foi flagrado na condução de motocicleta com chassi visivelmente adulterado e sem documentação. 4. Em sede policial, o Réu confessou que sabia da adulteração no chassi, embora alegasse não ter ciência da gravidade da conduta; versão que diverge de sua declaração judicial, na qual afirmou desconhecimento da adulteração. 5. A materialidade do crime foi demonstrada por auto de apreensão e laudo pericial que atestaram adulterações grosseiras e visíveis no número de identificação do veículo (VIN) e na série do motor. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de comprovação de que o agente tenha realizado pessoalmente a adulteração, bastando que tenha feito uso do veículo adulterado em proveito próprio e devesse saber da irregularidade. 7. A ausência de documentos do veículo e as condições da aquisição impunham ao Apelante o dever de verificar a regularidade do bem, não se sustentando a tese defensiva de desconhecimento da ilicitude. 8. Ratificada a dosimetria da pena sentenciada, que aplicou corretamente as diretrizes legais e fixou a pena definitiva somada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003114-88.2024.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante Cleiton Rosa Soares e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8003114-88.2024.8.05.0150